Tribunal: TJDFT
Processo: 0732879-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732879-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, LUMA MENEZES DA SILVA, AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA, BANCO PAN S.A Despacho 1. Agravo interno interposto por Antônio José dos Santos (ID no 51034690) contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça conceda ao agravante (ID no 49965742). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO